Tribunal: TJDFT
Processo: 0714983-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714983-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EXAME ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: CLEITON COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto (ID 70913271) por SAN MATHEUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS em face de EXAME ENGENHARIA LTDA ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na execução de título extrajudicial n. 0714425-26.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos seguintes termos (ID 70913278): Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Compulsando os autos verifico que o exequente, na petição de ID. 229054727, requereu a expedição de certidão para protesto. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. INDEFIRO o pedido de expedição de certidão para fins de protesto, nos termos do artigo 517 do CPC, pois este se trata de dispositivo legal aplicável, apenas, aos títulos judiciais. Ressalto que os títulos extrajudiciais podem ser protestados na forma do artigo 1o da Lei n.o 9.492/1997, razão pela qual não há interesse de agir (necessidade) quanto ao pleito formulado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 229054727. No mais, verifico que o processo foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, CPC), sem que tenha transcorrido integralmente o prazo de 1 (um) ano (ID. 193053051). Portanto, retornem os autos ao arquivo provisório. - Prescrição intercorrente projetada para 20/01/2030. Cumpra-se. Os Agravantes alegam que promoveram a execução de título extrajudicial, tendo sido determinada a suspensão da execução devido ao esgotamento das tentativas de localização de bens e valores passíveis de constrição, após diligências nos sistemas eletrônicos disponíveis. Com isso, os Agravantes afirmam que solicitaram a expedição de certidão de crédito para protesto e adoção de medidas extrajudiciais, pedido indeferido pelo juízo, sob o fundamento que o art. 517 do CPC se aplica apenas a títulos judiciais e que o protesto poderia ser realizado diretamente pelo credor, conforme a Lei no 9.492/1997. Alegam que o art. 771 do CPC prevê aplicação subsidiária das disposições do Livro I da Parte Especial à execução, sendo que o pedido é albergado pela jurisprudência. Requerem a concessão do efeito suspensivo, alegando que a probabilidade do direito encontra respaldo na própria sistemática processual que assegura à parte exequente meios efetivos para a satisfação do crédito, entre eles o protesto do título executivo, inclusive extrajudicial. Alegam que o perigo de dano irreparável decorre da frustração da efetividade da execução, diante da negativa de expedição da certidão requerida, pois a ausência de tal certidão inviabiliza o protesto e outras medidas extrajudiciais coercitivas, retardando indefinidamente a satisfação do crédito e prejudicando gravemente o direito da parte credora, especialmente diante da suspensão processual com projeção de prescrição intercorrente. Afirmam que a irreversibilidade do provimento também se mostra presente, pois, se mantida a decisão agravada até o julgamento final, os efeitos do indeferimento da certidão poderão comprometer medidas eficazes de cobrança. No mérito, requerem a reforma da decisão. O preparo foi recolhido (ID 70913275). Os Agravantes requerem que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925, com escritório profissional localizado no SIG – Setor de Indústrias Gráficas, Ed. Centro Empresarial Parque Brasília, Sala 132, CEP: 70.610-410, Brasília/DF, E-mail: contato@advocacialima.com.br. É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e da admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 do CPC, tempestivo e teve recolhido o preparo (ID 70913275). Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Isso porque os Agravantes trouxeram ao debate a aplicação do art. 771 do CPC, possibilitando a subsunção da hipótese ao art. 517 do CPC para o caso de título extrajudicial, o que é contemplado em alguns julgados neste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. CERTIDÃO PARA PROTESTO. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DAS RESTRIÇÕES NOS VEÍCULOS EM NOME DO DEVEDOR. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. 1. A medida de protesto tem caráter persuasivo e se revela como uma nova alternativa para compelir o devedor a adimplir sua obrigação. Não obstante o art. 517 do CPC faça referência exclusivamente à decisão judicial transitada em julgado, não há óbice à sua aplicação no âmbito da ação de execução de título extrajudicial, inclusive considerando o parágrafo único do art. 771 do CPC, que prevê a aplicação das disposições do Livro I da Parte Especial à execução. 2. Manutenção de penhora é incompatível com o requerimento para suspensão do processo. Por isso, no caso, a penhora foi desconstituída e neste ponto não houve impugnação. Já a restrição de transferência não encontra fundamento legal, para que seja restabelecida a ordem. 3. O cabimento dos honorários de sucumbência recursais restringe-se ao recurso de decisão em que podem ser arbitrados honorários na instância a quo, não se enquadrando nesta hipótese o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida no processo de execução, deferindo a sua suspensão pelo prazo de (01) um ano. 4. Agravo conhecido e provido em parte.” (Acórdão no 1106044, 07013845820188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/06/2018, Publicado no DJE: 05/07/2018) (Ressalvam-se os grifos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. PLEITO RECURSAL NÃO APRECIADO. PEDIDO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA PROTESTO. APLICABILIDADE DO ART. 517 DO CPC. POSSIBILIDADE. 1. Na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, a agravante complementou a documentação exigível, juntando aos autos cópia da decisão recorrida e da decisão dos embargos de declaração, comprovando igualmente a tempestividade recursal, motivo pelo qual revela-se prejudicada a preliminar suscitada em contrarrazões pela agravada. 2. De outro lado, razão assiste à agravada quanto ao conhecimento apenas parcial do recurso, j á que a decisão agravada não abordou a questão relativa à inscrição do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual este ponto não pode ser apreciado nesta i nstância revisora, sob pena de vedada supressão de instância. 3. A medida pleiteada (certidão de crédito para protesto) caracteriza-se como meio executivo indireto, capaz de agir psicologicamente na parte devedora, levando-a a cumprir a obrigação por meio da ameaça de sua situação vir a piorar na hipótese de não satisfazer a obrigação. 4. Embora o art. 517 do CPC refira-se exclusivamente ao protesto da decisão judicial transitada em julgado, não se evidencia qualquer impedimento para estender a sua aplicação para os processos de execução de título extrajudicial, sobretudo porque assim autoriza o parágrafo único do art. 771 do CPC, que dispõe, verbis: "Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial [Do Processo de Conhecimento e do Cumprimento de Sentença]". 5. É plenamente compatível com a execução de título extrajudicial a extração de certidão da dívida para fins de protesto, medida esta alinhada à efetividade do processo de execução, especialmente em situações, como na espécie, em que desde setembro de 2008, ocasião em que a executada foi citada, a devedora tem insistentemente resistido à satisfação do crédito devido à agravante. 6. Mostra-me inegável que a certidão extraída de execução de título extrajudicial é instrumento apto para ser levado a protesto na qualidade de documento de dívida, na forma do que estatui o art. 1o, caput, da Lei no 9.492/97, que assim está redigido: "Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida". 7. O fato de a exequente/agravante não ter, como ato antecedente ao ajuizamento da execução, levado o título a protesto, não pode ser empecilho para que assim o faça durante o trâmite processual, por meio da expedição da certidão de crédito, sem prejuízo ao regular andamento do processo. 8. Preliminar de não conhecimento do recurso, por falta de documento obrigatório, prejudicada. 9. Recurso parcialmente conhecido, e, nesta parte, provido. (Acórdão no 980771, 20160020415825AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2016, Publicado no DJE: 21/11/2016, p. 398-407) (Ressalvam-se os grifos) Além da probabilidade do direito, entendo que o feito, na origem, pode retornar ao arquivo, impactando na questão da prescrição. A medida pode ser facilmente revertida, caso os Agravantes sejam vencidos no agravo de instrumento. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Pelo exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e ou intimações sejam realizadas em nome do advogado Dr. TIAGO SANTOS LIMA, OAB/DF 55.925, com escritório profissional localizado no SIG – Setor de Indústrias Gráficas, Ed. Centro Empresarial Parque Brasília, Sala 132, CEP: 70.610-410, Brasília/DF, E-mail: contato@advocacialima.com.br, ressalvando as limitações e a sistemática do Pje em relação à exclusividade. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025 15:05:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador